Tribunal: TJDFT
Processo: 0737006-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737006-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: José Augusto de Sousa Barroso Agravado: Loft Soluções Financeiras S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Augusto de Sousa Barroso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0732420-08.2024.8.07.0001. O recorrente efetuou o depósito, em juízo, da quantia que é objeto de controvérsia nos presentes autos (Id. 64748234). Ao recorrido para que se manifeste a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis e requeira o que entender pertinente. Publique-se. Brasília-DF, 3 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator